Tribunal: TJSP
Processo: 2099597-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a denunciação da lide de seguradora. Observada a instrução processual, denota-se que a agravante cometeu equívoco ao indicar a corretora de seguros, enquanto o correto seria apor o nome da seguradora no petitório. Contudo,

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DE SEGURADORA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a denunciação da lide de seguradora. Observada a instrução processual, denota-se que a agravante cometeu equívoco ao indicar a corretora de seguros, enquanto o correto seria apor o nome da seguradora no petitório. Contudo, dadas as circunstâncias do fato, possível considerar-se o pedido, observado mero erro material que não deve afastar o intento, vez que amparado em contrato e no interesse inclusive da parte agravada. Necessidade de reforma da decisão no sentido de zelar pela economia processual. Decisão reformada. Recurso de agravo de instrumento provido para deferir a denunciação da lide de seguradora e sua inclusão no polo passivo da lide.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000639267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099597-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante CLD CONSTRUTORA LAÇOS DETETORES E ELETRONICA LTDA,
são agravados SERGIO SANTO MAGRI, PIETRO VARGAS GARCIA MAGRI e
VANESSA TUNES MAGRI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099597-10.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 2/5
Recurso de Agravo de Instrumento: 2099597-10.2020.8.26.0000.
Comarca: São Bernardo do Campo.
03a Vara Cível.
Processo no: 1015209-85.2020.8.26.0564.
Prolator ( a ): Juiz Maurício Tini Garcia.
Agravante ( s ): CLD Construtora Laços Detetores e Eletrônica
Limitada.
Agravado ( s ): Sérgio Santo Magri.

VOTO No 48.697/2020.--
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
–
DENUNCIAÇÃO
DA
LIDE
DE
SEGURADORA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
Irresignação contra a respeitável decisão que indeferiu a
denunciação da lide de seguradora. Observada a instrução
processual, denota-se que a agravante cometeu equívoco ao
indicar a corretora de seguros, enquanto o correto seria apor o
nome da seguradora no petitório. Contudo, dadas as
circunstâncias do fato, possível considerar-se o pedido,
observado mero erro material que não deve afastar o intento,
vez que amparado em contrato e no interesse inclusive da parte
agravada. Necessidade de reforma da decisão no sentido de
zelar pela economia processual. Decisão reformada. Recurso
de agravo de instrumento provido para deferir a denunciação
da lide de seguradora e sua inclusão no polo passivo da lide.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de reparação de danos materiais e morais, fundada em
acidente de trânsito, contra decisão que indeferiu o pedido de
denunciação da lide formulado pela requerida (agravante), sob o
fundamento de que foi indicada como litisdenunciada a corretora de
seguros, quando o correto seria indicar a própria seguradora, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099597-10.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 3/5
termos do artigo 125, II, do CPC (folhas 2351/2352, copiada às folhas
81/82).
Insurge-se a agravante alegando
ter requerido a denunciação da lide à seguradora responsável pela
apólice de seguro do veículo que deu causa ao acidente, contudo,
devido a um equívoco, indicou a Supera Corretora de Seguros Ltda ao
invés da seguradora Allianz Seguros S/A. Salienta que o pedido de
denunciação da lide foi formulado dentro do prazo legal e que agiu de
boa-fé, pois os dados necessários à identificação da seguradora estão
presentes nos documentos apresentados. Pondera que a denunciação
da lide é vantajosa à parte contrária, que contará com mais de uma
devedora para satisfazer a obrigação em curto período de tempo, bem
como que o indeferimento de seu pedido em razão de um mero
equívoco foi medida desproporcional e contrária aos princípios da
celeridade e da economia processual.
Requer o provimento do recurso
para que seja deferida a denunciação da lide à seguradora indicada.
Recurso
processado
sem
concessão de liminar ( folhas 89/90 ).
Devidamente
intimado,
o
agravado deixou de ofertar contraminuta.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação
reparatória de danos ( fundada em acidente transito envolvendo
veículo automotor ) movida contra a empresa ora agravante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099597-10.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 4/5
Do visto, a agravante pleiteou o
ingresso de seguradora no polo passivo da lide, na condição de
litisdenunciada, o que foi indeferido, dada a presença de erro na
petição, onde constou o nome da corretora de seguros.
Ora, a agravante ( requerida )
efetuou pedido de forma tempestiva para denunciação da lide de
seguradora, em sede de contestação à petição inicial, contudo,
presente mero erro material, o que não deve afastar a apreciação do
pedido conforme a essência, o que é possível de verificar analisando-
se o contexto dos autos, bem como a documentação carreada.
Isto porque, em que pese com
efeito a indicação do nome da corretora de seguros, à folha 2.049
constou enunciado para inclusão da seguradora no polo passivo.
Observa-se também que a medida
é provida de fundamento legal, presente relação contratual a permitir
a inclusão da seguradora na condição de denunciada a reparar o
eventual prejuízo da agravante, nos limites da apólice.
Também inexistente objeção da
parte contrária, a quem, porventura, a inclusão da seguradora pode
beneficiar, para melhor satisfação do pleito reparatório.
Por tais motivos, e vislumbrando-
se a economia processual com a medida, é o caso de deferimento da
inclusão da seguradora na condição de denunciada, ofertado prazo
para defesa legal.
Assim, mister a reforma da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2099597-10.2020.8.26.0000 - São Bernardo do Campo - VOTO No 5/5
decisão agravada, deferida a denunciação da lide pleiteada, superado
mero erro material no apontamento da sociedade seguradora.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento para acolher o pleito de
denunciação da lide da seguradora, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR